Tribunal: TJMT
Processo: 1060677-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060677-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARBARA LEANNA TEODORO ADDOR - CPF: 026.893.001-50 (RECORRENTE), BENEDITO CESAR SOARES ADDOR - CPF: 314.499.561-49 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1060677-27.2022.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

BARBARA LEANNA TEODORO ADDOR

BANCO ORIGINAL S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO DO RECURSO DA RECLAMADA BANCO ORIGINAL.

O Recurso Inominado não merece conhecimento frente a sua deserção, uma vez que, é imprescindível ao conhecimento do recurso que esteja em acordo com a disposição do art. 42, §1o da Lei 9099/1995, com a comprovação do pagamento das custas processuais dentro do prazo de 48 horas após a interposição do recurso.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO DE FATURA – SUPRESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO – CARTÃO NÃO ACEITO PARA PAGAMENTO DE COMPRAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE DANO MORAL CONFIGURADO – DISSABORES QUE SUPLANTAM O MERO ABORRECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de utilização de cartão de crédito administrado pelas Recorridas para pagamento de compras quando disponível limite de crédito suficiente é causa que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil.

Sentença reformada para incluir a condenação por danos morais.

Recurso da reclamada não conhecido ante a deserção reconhecida.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recursos Inominados interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Isto posto, rejeito as preliminares e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para:
a)
confirmar a tutela antecipada deferida id.

99924827, afastando a multa fixada;
b)
condenar as partes Reclamadas a promoverem o desbloqueio do cartão de crédito/débito
, em nome da parte Reclamante, nos termos contratados;
c)
indeferir a pretensão em dano moral;
d)
consignar que esta decisão não desonera a parte Reclamante de eventual responsabilidade em relação à débitos ou fraude ocorrida; não impede a devida apuração e aplicação das penalidades eventualmente correspondentes; e, muito menos, afasta o cumprimento das regras contratadas para utilização da conta junto à Instituição Bancária Reclamada
, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

A Recorrente em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pela inscrição indevida decorrente de débito pago, requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral sofrido.

O recurso da reclamada está deserto.

Em contrarrazões, as Reclamadas requereram a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, verifico que o recurso inominado interposto pela Recorrente
BANCO ORIGINAL é deserto, pois
o preparo recursal foi juntado após as 48 horas
, portanto, deserto o recurso.

O artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, dispõe que:

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Assim, falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento do preparo, no prazo legal das 48 horas, sendo o caso de se não conhecer o recurso interposto.

Cinge-se o Recurso à pretensão indenizatória, a qual foi julgada improcedente.

Pelos documentos apresentados, verifica-se que o cartão de crédito dispunha de limite para pagar o valor da compra e que não existem motivos que justifiquem a supressão do limite, reconhecido inclusive em contestação.

Há comprovação inclusive, das tentativas de uso do cartão bloqueado, juntadas em contestação no ID. 163535499.

A Recorrente demonstrou que o cartão de crédito foi recusado, bem como, que o pagamento de suas faturas estava em dia.

A situação exposta é suficiente para caracterizar a responsabilidade da Ré, não podendo se admitir a tese de mero aborrecimento.

Evidenciado o ato ilícito perpetrado pela instituição Recorrida, resta configurada a falha na prestação dos serviços, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando o dever de indenizar pelos danos causados, nos moldes do artigo 186 e 927, do Código Civil.

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
BANCO ORIGINAL
e
conheço
do recurso interposto pelo

Recorrente

BARBARA LEANNA TEODORO ADDOR
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para acrescer à sentença a condenação por danos morais na quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente / reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

Em relação ao não conhecimento do recurso da reclamada, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, bem como, com base no Enunciado 122 do FONAJE, assim regrado:

É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023